Tribunal: TJBA
Processo: 0507132-63.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507132-63.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EBENEZER ALVES FERNANDES

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RUDIVAL MATURANO BARBOSA FILHO

APELADO: CONSTRUTORA S ARAUJO LTDA

Advogado(s)
:
RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA, CAEL DE OLIVEIRA MOREIRA, MILLENA SOARES LEITE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM 2º GRAU. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11º, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0507132-63.2018.8.05.0274
, em que figuram como embargante
CONSTRUTORA S ARAUJO LTDA
e como embargada
EBENZER ALVES FERNANDES
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
CONSTRUTORA S ARAUJO LTDA
, pelas razões a seguir delineadas.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora